Tribunal: TJSP
Processo: 2231148-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - Lei Estadual no 17.205/2019 que reduziu para 440,214851 UFESPs o limite para requisição de pequeno valor. Hipótese em que título executivo transitou em julgado em data anterior a vigência de referida norma. Entendimento do Supremo Tribunal Federal de que há violação à segurança jurídica aplicável de regime de execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - Lei Estadual no 17.205/2019 que reduziu para 440,214851 UFESPs o limite para requisição de pequeno valor. Hipótese em que título executivo transitou em julgado em data anterior a vigência de referida norma. Entendimento do Supremo Tribunal Federal de que há violação à segurança jurídica aplicável de regime de execução distinto do vigente da prolação da decisão exequente.
Desnecessidade de remessa dos autos ao Egrégio Órgão Especial, porquanto ausente apreciação acerca da constitucionalidade da norma.
Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231148-16.2020.8.26.0000 Voto no 22661 tcn
Registro: 2020.0001003093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231148-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
NEDER NADRUZ FILHO, MARIA SILVIA MARQUES FALCÃO STURARO,
MARIA CONCEIÇÃO DE CASTRO MAROCELLI, MARIA ELIZABETE
ZANATTI GONZALEZ, MARIA HELOISA PRADO NAVARRO, MARIA INES
VENANCIO RIBEIRO, MARIA ISABEL FERREIRA ROSA VIAL, MARIA
MADALENA LOUREIRO DE MELO, MARIA APARECIDA ALMEIDA
ANDRADE, NEDER NADRUZ FILHO, ODETE APARECIDA DE LIMA COSTA,
REGINA
DE
FATIMA
VALENCISE
QUAGLIO,
SANDRA
AMALIA
VALENCIANI TRINDADE, SIMONE BARDELLA, VANILDA CANTORI
RICCIARDI, VERA LUCIA VECCHI CABANAS, IVANIEL DE SOUZA LEMOS,
EDUARDO GALVÃO RIBEIRO CESAR, ANGELA MARIA DOS SANTOS,
APARECIDA STELA CANDIDO NARDI, ARLETE PRADO MORON FURLAN,
DALVA MARIA JOSE NEPOMUCENO LEMOS, DEBORA DOS SANTOS
CAZZADORE ZUCCHERATO, EDNILSE CASSIA DE MELLO FRATA, MARIA
ANGELA FERNANDES GIBIN, IRACI SANCHEZ CAMPESI, LAERCIO
SEVERINO SANTOS, LEILA MARIA ARANTES DE ALMEIDA, LUCELENE
LAZARO GUSMÃO DOCUSSE, MARCELA ALEIXO DA SILVA ZAPPAROLLI
e MARCILENE MANTOVANI COSSENZO PUPIM, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231148-16.2020.8.26.0000 Voto no 22661 tcn
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2231148-16.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravantes: NEDER NADRUZ FILHO (E OUTROS)
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz (a) da causa: ERIKA FOLHADELLA COSTA
Voto no 22661
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - Lei
Estadual
no
17.205/2019
que
reduziu
para
440,214851 UFESPs o limite para requisição de
pequeno valor. Hipótese em que título executivo
transitou em julgado em data anterior a vigência
de referida norma. Entendimento do Supremo
Tribunal Federal de que há violação à segurança
jurídica aplicável de regime de execução distinto
do vigente da prolação da decisão exequente.
Desnecessidade de remessa dos autos ao Egrégio
Órgão Especial, porquanto ausente apreciação
acerca da constitucionalidade da norma.
Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Neder Nadruz Filho, contra decisão lançada nos
autos de cumprimento de sentença, acolheu os critérios
utilizados pelo DEPRE nos depósitos efetuados, ao fundamento
de que em relação ao pagamento de precatório, deve ser
observada a legislação vigente na data do pagamento.
Argumenta a agravante, em síntese, que a
r. decisão viola o disposto no artigo 5°, XXXVI, da Constituição
Federal e que a Lei Estadual no 17.205/2019, ao reduzir o teto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231148-16.2020.8.26.0000 Voto no 22661 tcn
do ORPFV, não se aplica aos processos já transitados em
julgado. Pugna pelo provimento do agravo para o fim de afastar
a aplicação da Lei Estadual no 17.205/19, bem como a
concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Processado com efeito suspensivo (fls.
14/17), o recurso não foi respondido (cf. certidão fls. 20).
É o relatório.
Fundamento e voto.
O presente recurso merece prosperar.
Como cediço, o ordenamento jurídico
pátrio consagra o princípio da irretroatividade da lei, segundo o
qual a lei não retroagirá para regular fatos anteriores a sua
vigência, conforme previsão expressa no art. 5o, inciso XXXVI
da Constituição da Republica. Essa é a regra, com raras
exceções.
Tal princípio visa assegurar a segurança
das relações jurídicas, mesmo porque as partes não podem ficar
eternamente expostas à mudança na legislação que alterar ou
declarar inválidas situações ocorridas sob o pálio da lei anterior.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal
tem entendimento assentado no sentido de que a condenação
transitada em julgado e a instauração da execução em momento
anterior ao da superveniência da lei são situações consolidadas
no tempo e que excepcionam a aplicabilidade imediata da norma
que altera o limite da obrigação de pequeno valor. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231148-16.2020.8.26.0000 Voto no 22661 tcn
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
-
TÍTULO
JUDICIAL
CONSUBSTANCIADOR
DE
SENTENÇA
COLETIVA
-
EFETIVAÇÃO
EXECUTÓRIA
INDIVIDUAL
-
POSSIBILIDADE
JURÍDICA - LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES
DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o) - APLICABILIDADE
IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS
JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO
JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE
OFENSA
AO
POSTULADO
DA
SEGURANÇA
JURÍDICA
-
CONDENAÇÃO JUDICIAL DO DISTRITO FEDERAL TRANSITADA
EM
JULGADO
EM
MOMENTO
ANTERIOR
AO
DA
SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL QUE REDUZIU O VALOR
DAS
OBRIGAÇÕES
DEVIDAS
PELA
FAZENDA
PÚBLICA,
SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO
REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA
UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR (RPV) - EXECUÇÃO INSTAURADA, COM FUNDAMENTO
EM REFERIDO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, TAMBÉM EM
MOMENTO
QUE
PRECEDEU
A
EDIÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
DISTRITAL MAIS GRAVOSA - AS NORMAS ESTATAIS, TANTO
DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL,
NÃO
PODEM
RETROAGIR
PARA
AFETAR
(OU
PARA
DESCONSTITUIR)
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
PREVIAMENTE
DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO
ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO
ADCT) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE
DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM
PROCESSO COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de
segurança coletivo não representa obstáculo para que o
interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva,
promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria
processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução
individual
desse
mesmo
julgado.
Doutrina.
Precedentes.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E INSTAURAÇÃO DE
EXECUÇÃO
CONTRA
ENTIDADE
ESTATAL
DEVEDORA
OCORRIDAS SOB A ÉGIDE DO ART. 87 DO ADCT: SITUAÇÕES
PROCESSUAIS QUE NÃO PODEM SER AFETADAS, PARA
EFEITO
DE
EXCLUSÃO
DO
MECANISMO
DE
RPV,
POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231148-16.2020.8.26.0000 Voto no 22661 tcn
LEGISLAÇÃO LOCAL SUPERVENIENTE MAIS RESTRITIVA. - O
postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado
Democrático
de
Direito, mostra-se impregnado de elevado
conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações
jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem
a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre
comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado,
para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa
para o administrado, situações já consolidadas no passado. - A
essencialidade do postulado da segurança jurídica e a
necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo,
especialmente
quando amparadas pela boa-fé do cidadão,
representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar
alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público (o Distrito
Federal, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências
próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações
definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza,
para os fins do art. 100, § 3o, da Constituição, o valor das
obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida
legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada
em condenação judicial também já anteriormente transitada em
julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse
modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e
ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então
legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do
ADCT. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 131, § 2o, E DO ART.
83, § 1o, AMBOS DO RISTF. - Revestem-se de plena legitimidade
constitucional as regras constantes do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal que não permitem sustentação oral em
determinados processos (RISTF, art. 131, § 2o) e que definem as
hipóteses de desnecessidade de prévia inclusão em pauta de
certos feitos (RISTF, art. 83, § 1o). Precedentes”.
(RE 601914 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda
Turma,
julgado
em
06/03/2012,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-036 DIVULG 22-02-2013 PUBLIC 25-02-2013)
Na hipótese dos autos, o título transitou
em data anterior à publicação da Lei Estadual no 17.205/2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231148-16.2020.8.26.0000 Voto no 22661 tcn
que reduziu para 440,214851 UFESPs o limite para requisição
direta de pagamento, entrou em vigor na data da sua
publicação, em 7 de novembro de 2019. Neste contexto, referida
lei não poderia alcançar situação já consolidada, sob pena de
violação à segurança jurídica.
Por fim, não obstante a matéria ser objeto
de repercussão geral reconhecida pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal (recurso extraordinário 729.107, Tema 792),
não é o caso de suspensão do feito, uma vez que não houve
determinação
de
suspensão
dos
processos
em
curso
relacionados ao tema.
Registra-se,
por
derradeiro,
não
ser
hipótese de remessa dos autos ao Egrégio Órgão Especial desta
Corte, porquanto não houve apreciação a respeito de
inconstitucionalidade da Lei Estadual 17.205/2019.
Nestes
termos,
dou
provimento
ao
presente recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator